Tribunal: STF
Processo: ARE 1255881
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 
    1. Para a configuração da litigância de má-fé, revela-se necessária a demonstração de dolo da parte, ou seja, da adoção de uma conduta intencionalmente maliciosa e temerária, em desconformidade com o dever de lealdade, o que não restou verificado na hipótese vertente, eis que o próprio contribuinte juntou o procedimento administrativo e sobre o mesmo a UNIÃO ofereceu impugnação. 
    2. O STF, com base na vedação ao confisco, reconheceu como inconstitucionais tão somente as multas fixadas em índices iguais ou superiores a 100% (RE 812.063/AL, Relator Min. Ricardo Lewandowski, publicado em 16.6.2014). 
    3. O encargo de 20% do Decreto-Lei nº 1.025/69, devido nas execuções fiscais da União, não afasta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios no caso de rejeição de ação declaratória de inexistência de débito, não se aplicando, por analogia, a Súmula 168 do TFR. 
    4. Apelação interposta por CARLOS FREDERICO THEODORO NADER a qual se nega provimento e Apelação interposta pela UNIÃO a qual se dá parcial provimento” (fl. 6, e-doc. 12). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).
    4. O agravante argumenta que “a multa aplicada ao ora Agravante foi desarrazoada, desmedida, excedendo, em muito, o que poderia se dizer aceitável” (fl. 11, e-doc. 23). 
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 150 da Constituição da República. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    Os argumentos expostos neste agravo não infirmam óbice apresentado na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante, mantendo-se a decisão agravada por subsistir o fundamento não infirmado.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora